Tribunal: TJMT
Processo: 0018752-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018752-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MAURICIO VIDEIRA MACEDO - CPF: 680.269.787-49 (APELADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao teor da Lei n. 9.307/96, a cláusula de compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

Não existe violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na escolha livre e consciente dos contraentes pela adoção da arbitragem, que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos. A própria Lei de Arbitragem preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32 e 33.

No caso, as matérias discutidas no mérito da demanda não se resumem apenas ao quantum para satisfação da obrigação, mas também, acerca do contrato firmado entre as partes no tocante aos materiais adquiridos, forma de pagamento e encargos de mora, restando evidente que a constituição da dívida deve ser melhor esclarecida, sendo aplicável a cláusula compromissória arbitral.

No contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Maurício Videira Macedo, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida nos embargos monitórios, ante a existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante
sustenta a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral no caso vertente, tendo em vista que se está na fase de satisfação da obrigação, pois, está há discussão apenas do
quantum
devido e não a sua constituição.
Segue sustentando ser desnecessária a discussão da
causa debendi
nas demandas fundadas em cheque prescrito. Firme no seu propósito, alega que o art. 16, da Lei 9.307/96, não é aplicável na espécie, uma vez que o Tribunal Arbitral de Cuiabá/MT foi extinto. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a preliminar de incompetência do Juízo, a fim de que seja analisado o mérito da demanda para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 100772993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor de Maurício Videira Macedo, aduzindo ser credora de R$ 102.936,43 (cento e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), oriundo de contrato de compra e venda de equipamentos, peças e materiais diversos firmados entre as partes, cujo valor foi parcelado para pagamento através de cheques.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 94423976, id. 94423977 e id. 94423978), arguindo preliminarmente a incompetência do Juízo, ante a existência de cláusula compromissória arbitral no pacto entabulado entre as partes, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. Na matéria de fundo, defende que a autora não entregou todas as mercadorias adquiridas, motivo pelo qual não efetuou o pagamento das cártulas, que foram entregues de forma antecipada. Defende ainda, a existência de excesso de execução. Requer a improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, ante a existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96, e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 94423991).

Irresignada, a apelante sustenta a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral no caso vertente, tendo em vista que se está na fase de satisfação da obrigação, pois, está há discussão apenas do
quantum
devido e não a sua constituição.

Segue sustentando ser desnecessária a discussão da
causa debendi
nas demandas fundadas em cheque prescrito.

Firme no seu propósito, alega que o art. 16, da Lei 9.307/96, não é aplicável na espécie, uma vez que o Tribunal Arbitral de Cuiabá/MT foi extinto. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a preliminar de incompetência do Juízo, a fim de que seja analisado o mérito da demanda para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que a arbitragem é alternativa ao Poder Judiciário para dirimir conflitos, por meio da qual as partes estabelecem em contrato (cláusula compromissória) ou simples acordo (compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar eventual controvérsia em vez do Poder Judiciário, quando se tratar de direito patrimoniais disponíveis.

Pode-se dizer que dentre as vantagens da arbitragem, a principal é a celeridade, sem ferir, obviamente, os cânones legais e a Constituição. O Tribunal Arbitral é instituição de direito privado, sem fins lucrativos, denominada auxiliar da justiça, criada sob a égide da Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que tem por objetivo administrar conflito e litígio que lhe for submetido, pelo método de mediação, conciliação e arbitragem.

O Tribunal Arbitral tem a finalidade de reforçar o sentido de cidadania pela cooperação com o Estado na pacificação dos conflitos de interesses entre os cidadãos. O clima em que é desenvolvida a arbitragem é menos formal e mais flexível do que a justiça comum.

Em outros dizeres, não há o rigor processual presente na justiça comum e, normalmente, as partes voltam a realizar outras negociações, de modo que não existe a figura do vencedor e vencido, do ganhador e perdedor. O sentimento que deve prevalecer é a de que a justiça foi feita e a cidadania praticada.

Com o advento da Lei n. 9.307/1996, o sistema jurídico brasileiro encontra-se aparelhado de regras transparentes e eficazes a proporcionar a utilização segura dos meios de composição arbitral.

As espécies de convenção distinguem-se entre si apenas quanto ao objeto submetido à arbitragem: enquanto o compromisso arbitral terá por objeto controvérsia concreta e atual, a cláusula compromissória terá por objeto demanda eventual, indeterminada e futura.

A partir da expressa disposição legal, se depreende o claro intuito do legislador de subordinar as duas espécies de convenção de arbitragem aos mesmos efeitos jurídicos, qual seja, o afastamento definitivo da jurisdição estatal.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem
.”
(TJMT, RAC 1031515-37.2017.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. ART. 8o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No. 9307/96. SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor da Lei no. 9.307/96, a cláusula compromissória inserida no contrato, instituindo o juízo arbitral, afasta da apreciação do Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito
.

2. O contrato de representação ou distribuição, estabelecendo relação comercial entre empresas de porte, não pode ser considerado como de adesão, pela simples presença de cláusulas típicas decorrentes da natureza do contrato.

3. Ademais, a decisão sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória se insere na competência do Juízo Arbitral (art. 8, par. Único, Lei no 9.307/96).”
(TJPR, RAC n. 4145324 PR 0414532-4, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Augusto Lopes Cortes - negritei)

À vista disso, a Lei de Arbitragem não obsta a coexistência das competências dos juízes togados e dos árbitros em face de questões que versem sobre a existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem, mas em alternância, em momentos procedimentais distintos.

Assim, a provocação e atuação do Poder Judiciário sobre contrato que contenha cláusula compromissória somente é possível quando provocada a atividade arbitral, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem
.”
(RAC n. 0055230-96.2015.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2019 – negritei)

In casu
, em que pese as alegações da apelante de que a cláusula compromissória arbitral não é aplicável no caso vertente, o certo é que as matérias discutidas no mérito da demanda não se resumem apenas ao
quantum
para satisfação da obrigação, mas também, acerca do contrato firmado entre as partes no tocante aos materiais adquiridos, forma de pagamento e encargos de mora, restando evidente que a constituição da dívida deve ser melhor esclarecida.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que,
verbis
:

“Como se observa,
a existência de cláusula compromissória arbitral, segundo a qual as eventuais controvérsias que pudessem surgir entre as partes, decorrentes ou relativas ao contrato, seriam resolvidas de forma definitiva através de arbitragem, como neste caso, impondo-se a extinção do feito, não prosperando, como se vê, a afirmação, em impugnação aos embargos, de que a matéria discutida – cobrança de crédito – estaria desvinculada da cláusula compromissória estabelecida no referido contrato, uma vez que a decisão sobre a aplicabilidade, ou não, da referida cláusula e a interpretação de sua amplitude deve ser feita, primordialmente, por meio da arbitragem, não cabendo análise prévia da justiça estatal
.
Ademais,
o devedor/embargante alega não ter recebido todas as mercadorias objeto da compra e venda entre as partes, o que corrobora a competência do órgão arbitral para dirimir a presente controvérsia
.”
(id. 94423991 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPROMISSO ARBITRAL. PRESCINDIBILIDADE. ATA DE MISSÃO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DAS REGRAS APLICÁVEIS. CONSENTIMENTO EXPRESSO. ARTIGOS ANALISADOS: 5o, 6o E 19 DA LEI No 9.307/96.

[...]

3.
A convenção de arbitragem, tanto na modalidade do compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, afastando definitivamente a jurisdição estatal
[...]”
(REsp n. 1389763/PR, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.11.2013 - negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. ACORDO OPTANDO PELA ARBITRAGEM HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. INADMISSIBILIDADE DA JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA.

1.- Nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em Acordo Judicial homologado e, bem assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno ao Juízo.

2.-
Mesmo no caso de o acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral no caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir caminho para a frustração do instrumento alternativo de solução da controvérsia
. [...]”
(REsp n. 1.302.900/MG, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 09.10.2012 – negritei)

Não obstante, ainda que a recorrente defenda que o Tribunal Arbitral de Cuiabá/MT foi extinto, convém esclarecer que no contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96, que é perfeitamente aplicável na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 16.
Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver
.

§1o Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.

§2o
Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7o desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto
.”
(negritei e grifei)

Ao julgar questão semelhante, posta no AREsp n. 1.591.322/SP, o i. Min. João Otávio de Noronha, foi de precisão cirúrgica ao fundamentar sua decisão, confira,
verbis
:

“[...]

Em que pese o entendimento do magistrado, entendo inviável a resolução do mérito da lide, que deve ser extinta nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Explico.

Ausente no instrumento menção de que qualquer outro órgão arbitral seria inadmitido, diante de eventual desativação ou impossibilidade da CASP. Então, nítida a intenção deliberada das partes de submeter eventual conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral e não ao Poder Judiciário
.

Nessas circunstâncias, forçoso concluir deva prevalecer a declarada intenção dos contratantes de ao procedimento de arbitragem. É a única interpretação possível, considerado o disposto no § 2o do art. 16 da Lei 9.307/96, que trata de situação análoga a dos autos
.

Com efeito, dispõe mencionado dispositivo legal:

“Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver.

§1o Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.

§2o Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7o desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto” (destaquei).

Como dito, no caso dos autos, não há declaração no instrumento de que não seria aceito outro órgão arbitral em substituição à desativada CASP. Assim, não tendo as partes chegado a um acordo a respeito de nova câmara, há que se seguir o disposto no art. 7o da Lei de Arbitragem
.

[...]

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora apelada deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos dos apelantes e do locatário, que ora fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). [...]”
(STJ, j. 05.11.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022